Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-16.2024.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000544-16.2024.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[53.210.008 SILVIA STUCH - CNPJ: 53.210.008/0001-49 (AGRAVANTE), OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 726.260.461-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), ASSESSORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E DE REGULAÇÃO (AGRAVADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO ANVISA No 56/2009. PROIBIÇÃO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL COM RADIAÇÃO UV. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Sílvia Stuch contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado para afastar os efeitos da Resolução ANVISA no 56/2009, a qual proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com radiação ultravioleta para fins estéticos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Resolução ANVISA no 56/2009 extrapola o poder regulamentar da autarquia, violando os princípios constitucionais da legalidade, livre iniciativa e livre exercício profissional.

III. Razões de decidir
3. A ANVISA possui competência legal para regulamentar e restringir atividades que envolvam risco à saúde pública, conforme previsto na Lei no 9.782/1999.
4. A Resolução no 56/2009 foi editada com base em estudos científicos que demonstram a relação entre a exposição à radiação ultravioleta e o aumento do risco de câncer de pele, sendo classificada como carcinogênica para humanos pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais reconhece a legalidade e constitucionalidade da referida resolução, destacando a supremacia do interesse público na proteção da saúde coletiva sobre interesses econômicos individuais.
6. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na atuação da ANVISA, que exerceu seu poder de polícia sanitária de forma legítima e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É legítima e constitucional a Resolução ANVISA no 56/2009, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com radiação ultravioleta para fins estéticos, em razão dos riscos à saúde pública, não havendo violação aos princípios da legalidade, livre iniciativa ou livre exercício profissional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II e XIII; 170, parágrafo único; Lei no 9.782/1999, arts. 6o, I, e 7o, XV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp XXXXX/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.02.2017; TRF3, Apelação Cível no 0000416-51.2021.4.03.6324, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 25.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por SILVIA STUCH, em face da decisão monocrática proferida em 11.02.2025 (id. 270549865), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela agravante – mantendo a sentença apelada que DENEGOU A ORDEM a impetrante.

A agravante reitera todos os fundamentos dispostos no recurso de apelação.

Alega que ao proibir a doação, aluguel, comercialização e uso de máquinas de bronzeamento artificial a Resolução no 56/2009 restringiu a livre iniciativa, violou direitos individuais e inovou a ordem jurídica, afrontando, assim, o princípio constitucional da liberdade, previsto no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, que permite que as pessoas façam tudo que a Lei não proíbe.

Ressalta, ainda, que há diversos entendimentos pacificados desta Corte e demais Tribunais pela nulidade da referida resolução da anvisa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravo Interno deve ser conhecido, pois tempestivo e adequado para impugnar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a ordem pretendida.

No mérito, após análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] Na origem, a apelante impetrou Mandado de Segurança em desfavor do Secretário Municipal de Saúde, para que fosse afastada a interdição de sua câmara de bronzeamento artificial, argumentando, em síntese, que a autoridade municipal impetrada está impedindo o exercício da atividade de bronzeamento artificial, com base na Resolução 56/2009 da ANVISA.

De plano, cabe ressaltar que, como sabido, o mandado de segurança possui uma estreita via e sua previsão é literalmente para proteger direito líquido e certo, em razão de ato ilegal da autoridade coatora. Portanto, o objeto deste remédio constitucional será sempre a correção de ato ou omissão, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, mas que seja líquido e certo, e aprova desta ilegalidade deve se dar de plano, por intermédio de prova pré-constituída, para julgamento de mérito da ação, já que é o tipo de ação em que não há momento processual para instrução.

Pois bem.

A resolução discutida no caso (Resolução 56/2009) foi editada pela ANVISA, cujo teor proibiu a utilização de câmaras de bronzeamento artificial em todo o país, nos seguintes termos:

Art.1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

§ 1o Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético.

§ 2o A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado.

E, foi com base nesta resolução, que a autoridade apontada como coatora agiu. Logo, o ato tido como ilegal, foi, em verdade, no sentido de dar cumprimento à resolução vigente, o que lhe retira, de plano a característica de ilegal.

A alegação, ademais, contraria posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, emanado também no ano de 2022, dentre outros, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA DA AVISA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.1. Hipótese em que o Tribunal Regional consignou que "a ANVISA possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger."2. O acórdão utilizou, corretamente, vários argumentos para embasar seu decisum. Tal fundamentação múltipla não foi inteiramente atacada pela parte recorrente. Aplicam-se, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.3. Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da AVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária.4. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.571.653/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020.)

“VOTO: (....)Na origem, o Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido veiculado em mandado de segurança, para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de sancioná-la em virtude da prestação do serviço de bronzeamento artificial. O Tribunal de origem manteve a sentença.

A Constituição Federal e a Lei n. 9.782/1999 conferem à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA a competência de promover a proteção da saúde da população, mediante controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária.

Os artigos 7o e 8o da Lei n. 9.782/1999 também conferem à ANVISA o poder normativo regulamentador necessário ao exercício do poder de fiscalizar e controlar os serviços que podem trazer risco à saúde de seus consumidores.

Conforme já reconhecido por este Superior Tribunal de Justiça, a legalidade da RDC/ANVISA n. 56/2009 está lastreada nesse poder de polícia da ANVISA, incumbindo-lhe, como órgão especializado na proteção da saúde humana, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária, o que inclui a possibilidade de proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco à saúde na realização de bronzeamento artificial (câmaras de bronzeamento), tal como a atividade objeto dos autos.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, c , do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar ao Tribunal de origem a observância da legalidade da RDC/ANVISA n. 56/2009, que assegura o poder de polícia pelos órgãos integrantes da ANVISA quanto à atividade objeto dos autos. (STJ - AREsp: 2162371 SP 2022/0204513-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 21/11/2022)

Outrossim, a alegação de nulidade da Resolução RDC no 56/2009, pronunciada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, não é aplicável de forma direta e automática ao Município de Paranatinga, pois as decisões judiciais mencionadas pela apelante possuem eficácia restrita às partes do processo, não se estendendo de forma “erga omnes”. Em ações declaratórias com eficácia limitada, as decisões não criam direitos subjetivos para terceiros, sendo, portanto, insuficientes para afastar a aplicabilidade do ato normativo de maneira ampla e generalizada.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANVISA. RESOLUÇÃO No 56/09. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. DECISÕES EM AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR ENTIDADE SINDICAL DA QUAL NÃO FAZ PARTE.

1. Não padece de ilegalidade a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA no 56/09, que proibiu, em todo o território nacional, "a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta". Precedentes desta Corte.

2. A decisão proferida nos autos do processo 0001067-62.2010.4.03.6100 não aproveita à autora, pois seus efeitos estão limitados aos integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não), lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora daquela processo, qual seja, a Subseção Judiciária de São Paulo. 3. Agravo de instrumento desprovido. AI 5016325-10.2023.4.04.0000/S(18/07/2023).

RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O ATO ADMINISTRATIVO NÃO FOI MOTIVADO. INOCORRÊNCIA. PARECER EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. RESOLUÇÃO RDC No 56/09 DA ANVISA. LIMITES SUBJETIVOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE NÃO SE ESTENDE À PARTE AUTORA. COISA JULGADA. VINCULAÇÃO APENAS AS PARTES QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO. ART. 506 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0062623-13.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Bruna Greggio - J. 28.02.2020) (TJ-PR - RI: 00626231320188160014 PR 0062623-13.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Bruna Greggio, Data de Julgamento: 28/02/2020, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 04/03/2020)

Por fim, constatando que o Juiz de Primeiro Grau julgou improcedente o feito, denegando a ordem mandamental pleiteada, por considerar a legalidade da RDC/ANVISA n. 56/2009, que assegura o poder de polícia pelos órgãos integrantes da ANVISA, não há que se falar em retificação da sentença apelada. [...]”

Diante dessas considerações, o não provimento do recurso de apelação, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025